Tribunal: TJDFT
Processo: 0721599-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721599-79.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0008636-06.2016.8.07.0007 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DARCI JOSE DE FARIA, DARCI JOSE DE FARIA - ME, DIVINO FERNANDES DE FARIA DESPACHO Tendo em vista os princípios da não surpresa e da dialeticidade, intime-se a parte agravante para que, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC, esclareça ou complemente as razões recursais a fim de especificar a r. Decisão que efetivamente está sendo impugnada, uma vez que a r. Decisão de ID n° 159054314 apenas reconhece a inércia da parte exequente, não se manifestando acerca de qualquer pleito de realização de pesquisas de bens em nome da parte executada. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora